Tribunal: TCU
Processo: 010.353/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6033/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.353/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademilson Correa (XXX.433.590-XX); Berenice Portes de Souza (XXX.947.900-XX); Cesar Albiero (XXX.110.430-XX); Elisabete Carine Fritz (XXX.380.030-XX); Felipe Kalinowski (XXX.133.400-XX); Igor Golanski de Souza (XXX.350.490-XX); Joao Antonio Mota de Brito (XXX.456.808-XX); Miguel Sabino Souza (XXX.507.190-XX); Raffaela Rodrigues Lima (XXX.052.670-XX); Rodrigo Pinheiro Delavechia Smidarle (XXX.318.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.